Tribunal: CARF
Processo: 10209.000584/2006-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10209.000584/2006-34
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.718 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PETROLEO BRASILEIRO S/A

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Data do fato gerador: 19/02/1998
TRATAMENTO
TRIBUTÁRIO
MAIS
BENÉFICO.
PREFERÊNCIA
TARIFÁRIA.
TRIANGULAÇÃO.
CERTIFICADO
DE
ORIGEM.
REQUISITOS LEGAIS. OBRIGATORIEDADE.
O reconhecimento do tratamento tarifário mais benéfico pela aplicação da
alíquota preferencial prevista em acordo internacional de que o Brasil faça
parte exige que sejam rigorosamente observados os requisitos estabelecidos na
legislação de regência.
Na operação comercial operacionalizada com a intermediação de um terceiro
país, conhecida como triangulação, o certificado emitido pelo produtor ou
exportador do país de origem deve identificar, no campo observações, que a
mercadoria será faturada de um terceiro país, informando o nome,
denominação ou razão social e domicílio do operador que, em definitivo,
emitirá a fatura.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que negaram provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10209.000584/2006-34
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 10209.000584/2006-34

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional contra a decisão
consubstanciada no acórdão no 3301-004.649, de 22 de maio de 2018, que negou provimento ao
Recurso Voluntário.
Lançamento
Conforme relata a Fiscalização Federal, o importador submeteu a despacho
6.328,078 toneladas de querosene de aviação, NCM 2710.00.31, NALADI-SH 2710.00.21,
importadas por meio da declaração de importação no 98/0161628-8, registrada em 19/02/1998,
com redução de 80% da alíquota do imposto de importação, requerida com base no Acordo de
Complementação Econômica 27 – ACE 27, firmado entre Brasil e Venezuela.
Em procedimento de revisão aduaneira, foi constatado que a fatura comercial que
instruiu a importação foi emitida pela Brasoil - Braspetro Oil Services C.O., sediada nas Ilhas
Cayman, enquanto o certificado de origem informava que a mercadoria havia sido faturada pela
empresa Corpoven, da Venezuela.
À luz dessas constatações, a Fiscalização Federal considerou que foi descumprida
a legislação de regência. Explica que
- Decreto no 98.874/90, dispõe sobre o estabelecimento do Regime Geral de Origem, da
Resolução 78, entre o Brasil e a ALADI, em seu art. QUARTO "Para que as
mercadorias originárias se beneficiem dos tratantemes preferenciais, as mesmas
devem ter sido expedidas diretamente do país exportador para o país importador. Para
esses efeitos, considera-se como expedição direta :
- b) As mercadorias transportadas em tránsito por um ou mais países não
participantes, com ou sem transbardo on armazenamento temporário, sob a vigilância
da autoridade aduaneira competente news países, desde que:
ii) não estejam destinadas ao comércio, uso ou emprego no pais de trânsito;
Foi constituído em auto de infração a exigência correspondente a diferença de
impostos, multa por declaração inexata/falta de pagamento, no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento) e juros de mora.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Irresignada com a exigência, a empresa apresentou impugnação administrativa,
alegando, em linhas gerais, que a fatura comercial apresentada com a declaração de importação
fazia referência à fatura citada no certificado de origem e que eventual falha cometida por
ocasião da importação teria sido sanada pela entrega, quando intimada pelo Fisco, da fatura
emitida pela empresa Corpoven, da Venezuela. Também, que supostas irregularidades resultam
da complexidade da operação comercial, decorrente da crescente dificuldade de captação de
recursos e dos curtos prazos para os pagamentos praticados no mercado internacional de
petróleo, não havendo documento que comprove a efetiva intervenção de país não membro da
ALADI. Cita orientações normativas emitidas pelo Poder Público que entende lhes serem
favoráveis.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza apreciou a
impugnação e, em decisão consubstanciada no acórdão n° 08-025.565, de 22 de maio de 2013,
negou-lhe provimento, para manter o lançamento. Na referida decisão, o colegiado entendeu que
seria incabível a aplicação de preferência tarifária no âmbito da ALADI quando o Certificado de
Origem não guarda correlação com a fatura comercial que instruiu o despacho aduaneiro, bem
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 10209.000584/2006-34

como no caso em que a mercadoria é comercializada por terceiro país, não signatário do Acordo,
sem que tivessem sido atendidos os requisitos legais para tanto.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte apresentou recurso
voluntário ao CARF, reiterando as razões da impugnação e requerendo a reforma da decisão
recorrida, para cancelamento do auto de infração.
Decisão recorrida
Em apreciação do recurso voluntário, foi exarada a decisão consubstanciada no
acórdão no 3301-004.649, de 22 de maio de 2018, na qual foi dado provimento ao recurso
voluntário. Como fundamento da decisão, o Colegiado argumentou que a apresentação de todas
as faturas comerciais atreladas à operação triangular, permitindo o cotejo com o certificado de
origem correspondente, associada à expedição direta da mercadoria do país signatário do Acordo
diretamente para o Brasil, garante a manutenção da exigência tarifária.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do acórdão no 3301-004.649, a Fazenda Nacional interpôs recurso
especial, para discussão da matéria Preferência Tarifária Concedida em Razão da Origem.
Aladi. Triangulação.
Para comprovação da divergência jurisprudencial, a recorrente apontou, como
paradigma, o acórdão n° 9303-003.102 e, argumentou que, quando não atendidas as condições
do favor fiscal, é incabível a concessão da preferência tarifária. Explica que, no particular, o
Certificado de Origem apresentado no despacho aduaneiro indica a Venezuela como país
exportador, fazendo referência expressa à fatura comercial no 9712E36, mas a fatura que instruiu
a declaração de importação foi a fatura no BSLSB263/97, de empresa sediada nas Ilhas Cayman.
Em despacho de análise de admissibilidade, o presidente da câmara negou
seguimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, decisão revertida em sede agravo.
Contrarrazões da contribuinte
Cientificada do acórdão no 3301-004.649, do recurso especial da Fazenda
Nacional e de sua análise de admissibilidade, a contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso
especial da Fazenda Nacional, requerendo, preambularmente, a declaração de decadência do
crédito tributário e, no mérito, a manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional.
Em sede de contrarrazões, a empresa autuada requer que seja reconhecida a
decadência do direito que detém a Fazenda Nacional de constituir o crédito tributário ora
litigado.
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 10209.000584/2006-34

É de consenso que a decadência constitui matéria de ordem pública e, por assim
ser, como regra geral, deve ser conhecida de ofício nas diversas instâncias de julgamento do
contencioso tributário, seja na esfera administrativa ou judicial. Embora isso, os tribunais
superiores pátrios tem condicionada a admissão do recurso especial de divergência ao
prequestionamento da matéria, à semelhança do que reiterado por todas as Turmas do Superior
Tribunal de Justiça, como se vê nas ementas de recentes julgados. Se não vejamos (todos
destaques acrescidos).
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DE VALOR DEPOSITADO. ARTIGOS 15-A E 33, §
2o, DO DECRETO-LEI 3.365/41. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA 282/STF.
1. Inexistindo, na Corte de origem, efetivo debate sobre os dispositivos de lei tido como
violados pela parte recorrente, resta descumprido o requisito do prequestionamento,
conforme dispõe a Súmula 282/STF.
2. É firme no Superior Tribunal de Justiça o entendimento quanto à necessidade
de prequestionamento da matéria trazida a exame, ainda que vinculada a tema de
ordem pública.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 928.071 - ES, 1a Turma do Superior Tribunal de Justiça em
04/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
FORMULADO
NAS
RAZÕES
RECURSAIS.
NÃO
CONHECIMENTO.
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO TIDO POR
VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF. EXIGÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. MATRÍCULA E
REGISTRO
NO
CARTÓRIO.
RECONHECIMENTO
DO
ATO
JURÍDICO
PERFEITO E DO DIREITO ADQUIRIDO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO.
SÚMULA 283/STF. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
[...]
2. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao
dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a fim de
possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta
de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados caracteriza
deficiência de fundamentação, em conformidade com o Enunciado Sumular no 284 do
STF" (AgRg no REsp 919239/RJ; Rel. Min. Francisco Falcão; Primeira Turma; DJ de
3/9/2007).
3. O STJ se posiciona no sentido de que, mesmo as matérias de ordem pública, se
sujeitam ao requisito do prequestionamento, para fins de viabilizar o acesso à via
especial.
[...]
6. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre
demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de
trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o
cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal
divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo
único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com
base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 10209.000584/2006-34

7. Recurso Especial não conhecido. (RECURSO ESPECIAL No 1.637.854 - SP, 2a
Turma do Superior Tribunal de Justiça em 16/02/2017)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONDENATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO PARA SER
CONHECIDA
NA
VIA
DO
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ATO
JURÍDICO PERFEITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
211/STJ. LEI 9.656/98. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. REVISÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. É inadmissível o recurso especial acerca de questão não prequestionada pelo
Tribunal de origem, ainda que seja matéria de ordem pública.
2. A negativa de prestação jurisdicional caracteriza-se pela recusa do juiz, mesmo após
provocado por meio de embargos de declaração, em decidir as questões relevantes ao
deslinde da controvérsia submetidas ao seu julgamento, com fundamentação dotada de
clareza, coerência lógica entre premissas e conclusões e profundidade suficiente a
amparar o resultado, revelando-se desnecessária, contudo, a manifestação judicial sobre
todos os argumentos declinados pelas partes.
3. Inadmissível recurso especial quanto a questão que, a despeito da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal de origem.
3.1. A Lei 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à
saúde, não pode retroagir para atingir contratos celebrados antes de sua vigência, caso
não adaptados ao novo regime. No caso o contrato foi celebrado após a vigência da lei.
4. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a revisão do valor arbitrado
a título de danos morais demanda o reexame de provas, providência vedada em sede de
recurso especial, conforme consolidado na Súmula 7/STJ, salvo quando flagrante a
irrisoriedade ou exorbitância da indenização, hipótese em que estaria autorizada a
intervenção deste Tribunal, ante a natureza de direito da questão, e não mais de fato,
porquanto violado estaria o próprio princípio da razoabilidade.
5. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 932.947 - SP, 3a Turma do Superior Tribunal de Justiça em 25/10/2016)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE
PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 535 DO
CPC/1973. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO
STF. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando o acórdão recorrido analisou todas
as questões pertinentes para a solução da lide, pronunciando-se, de forma clara e
suficiente, sobre a controvérsia estabelecida nos autos.
2. A simples indicação do dispositivo legal tido por violado, sem que o tema tenha sido
enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta
de prequestionamento, a teor das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que se trate de matéria
de ordem pública, é exigido o prequestionamento para o conhecimento do especial.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 10209.000584/2006-34

4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da
indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite
o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar sua revisão. No caso, o
valor arbitrado pelo Tribunal de origem não se mostra exorbitante.
5. No caso, a análise da extensão da sucumbência das partes demandaria o reexame de
provas dos autos, o que também é obstado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL No 902.320 - RJ, 4a Turma do Superior Tribunal de Justiça em
01/12/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ASSOCIAÇÃO
PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE DA CONDUTA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.
LITISPENDÊNCIA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL NO RECURSO
DE
APELAÇÃO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DA
SÚMULA N. 282/STF. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.
1. Não há como afastar a condenação pela prática da conduta descrita no artigo 35 da
Lei n. 11.343/06, sendo certo que a revisão da conclusão a que chegaram as instâncias
ordinárias exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório, procedimento inviável
na via especial, nos termos do verbete n. 7 da Súmula do STJ.
2. Inviável a acolhida da negativa de prestação jurisdicional se a matéria sequer foi
devolvida para apreciação do Tribunal estadual, tratando-se de verdadeira inovação
quando da oposição dos segundos embargos declaratórios em face do acórdão que
rejeitou os embargos infringentes.
3. O prequestionamento do tema recursal é imprescindível para a análise do
recurso especial, inclusive na hipótese de se tratar de matéria de ordem pública.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 1.553.221 - SP,
5a Turma do Superior Tribunal de Justiça em 22/11/2016)
Cabe, portanto, à recorrente demonstrar que a matéria, ainda que de ordem
pública, foi suscitada em sede recurso voluntário e decidida, ou, pelo menos, que a omissão
tenha sido apontada em sede de embargos de declaração. Ausente qualquer indicação de dissídio
jurisprudencial, o recurso especial não pode ter seguimento, uma vez que a competência da
CSRF se limita à apreciação de divergências acerca da interpretação de dispositivos da legislação
tributária, não representando uma terceira instância administrativa.
Superado isso, cabe examinar a matéria sobre a qual recai divergência de
entendimento, tal como submetida pela recorrente a esta Câmara e admitida em exame de
prelibação.
Uma vez que o tema tenha sido objeto de decisões bastante recentes tomadas no
âmbito desta Câmara Superior de Recursos Fiscais, por uma questão de economia processual e
tendo em vista o disposto no art. 50, § 1o, da Lei 9.784/991, adoto os fundamentos do voto da
lavra do i. Conselheiro Rodrigo da Costa Pôssas, em decisão proferida nos autos do processo

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
(...)
§ 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
(...)
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 10209.000584/2006-34

administrativo n.o 10209.000969/2004-30, acórdão no 9303-007.269, de 14 de agosto de 2018,
que a seguir transcrevo.
A discussão desse processo gira em torno do tratamento beneficiado de importação
efetuada pela recorrente utilizando-se de preferência tarifária com suporte no
Acordo de Complementação Econômica no 39 (ACE 39), firmado entre o
Governo Brasileiro com os Governos da Colômbia, Equador, Peru e Venezuela,
Países Membros da Comunidade Andina. Grosso modo, trata-se de redução tarifária do
Imposto de Importação, caso os produtos sejam adquiridos daqueles países em
determinadas condições. Ou seja, trata-se de uma regra de exceção, benefício
fiscal, o qual reclama a aplicação do art. 111 do CTN.
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
É da essência das regras de exceção, a aplicação literal dos dispositivos que as
concedem. Isto porque, se de um lado estabelece-se um tratamento beneficiado, de
outro, as regras condicionantes devem ser seguidas com rigor. Nesse sentido, vejamos
o que dispunham as regras para o aproveitamento da redução tarifária pretendida. No
início do referido acordo, vigia o disposto na Resolução ALADI no 78, o qual
não permitia a possibilidade de triangulação comercial nos moldes realizados pela
contribuinte no presente processo.
Art. 4o da Resolução ALADI no 78:
QUARTO Para que as mercadorias originárias se beneficiem dos tratamentos
preferenciais, as mesmas devem ter sido expedidas diretamente do país
exportador para o país importador. Para esses efeitos, considera-se como
expedição direta:
a) As mercadorias transportadas sem passar pelo território de algum país não
participante do acordo.
b) As mercadorias transportadas em trânsito por um ou mais países não
participantes, com ou sem transbordo ou armazenamento temporário, sob a
vigilância da autoridade aduaneira competente nesses países, desde que:
i) o trânsito esteja justificado por motivos geográficos ou por considerações
referentes a requerimentos do transporte;
ii) não estejam destinadas ao comércio, uso ou emprego no país de trânsito; e
iii) não sofram, durante seu transporte e depósito, qualquer operação diferente da
carga e descarga ou manuseio para mantêlas em boas condições ou assegurar
sua conservação.
Veja que na vigência do art. 4o, acima transcrito, as mercadorias deveriam ser
faturadas diretamente do país exportador para o importador, admitindo o seu trânsito
por outro país, em síntese, somente por razões de logística do transporte. Não se
permitia a participação de outro país interveniente com emissão de fatura nele
ocorrida, como no presente caso. Somente a partir de 08/12/98, com a entrada em
vigência da Resolução ALADI no 232 é que se passou a permitir, com uma série de
condicionantes. O disposto na Resolução ALADI 232, foi consolidado na Resolução
ALADI no 252, o qual transcrevo abaixo:
NONO. Quando a mercadoria objeto de intercâmbio for faturada por um operador de
um terceiro país, membro ou não da Associação, o produtor ou exportador do
país de origem deverá indicar no formulário respectivo, no campo relativo a
“observações”, que a mercadoria objeto de sua Declaração será faturada de um
terceiro país, identificando o nome, denominação ou razão social e domicílio do
operador que, em definitivo, será o que fature a operação a destino.
Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 10209.000584/2006-34

Na situação a que se refere o parágrafo anterior e, excepcionalmente, se no momento
de expedir o certificado de origem não se conhecer o número da fatura
comercial emitida por um operador de um terceiro país, o campo correspondente
do certificado não deverá ser preenchido. Nesse caso, o importador apresentará
à administração aduaneira correspondente uma declaração juramentada que
justifique o fato, onde deverá indicar, pelo menos, os números e datas da fatura
comercial e do certificado de origem que amparam a operação de importação.
Somente com a Resolução 232, que passou a viger no país a partir de 08/12/98, é
que se permitiu a participação de um operador de terceiro país, porém as regras
para esta participação são claras e não poderiam ser ignoradas pela Petrobrás. Primeiro
que são de fáceis cumprimento e seu conteúdo é de clareza meridiana. Então bastava
constar o número da fatura do terceiro interveniente já no próprio certificado de
origem. Se o número da fatura, ainda não era conhecido, a determinação é que se
deixasse em branco o espaço e que fosse apresentada no momento do desembaraço a
declaração juramentada. Com certeza a motivação dessas exigências têm
fundamento no controle aduaneiro. Ao abandonar ao livre arbítrio estas condições
a Petrobrás afastou do conhecimento imediato da aduana as reais condições de sua
importação. A comprovação documental em momento bem posterior aos fatos,
podem prejudicar a perfeita verificação se os documentos apresentados
correspondem aos fatos erigidos. Portanto, penso ser incabível, uma empresa do porte
da recorrente, não se submeter a regras simples estabelecidas a nível de tratado
internacional.
No particular, ao contrário de como pretende fazer crer a contribuinte em sede de
contrarrazões, as condições determinadas pela Resolução ALADI 232 e Resolução ALADI no
252 para operações dessa natureza não foram observadas sob nenhuma perspectiva.
A declaração de importação foi instruída com a fatura comercial no BSL-SB-
26397, de 30/12/1997, emitida pela empresa Brasoil-Braspetro Oil Serices C.O., sediada nas
Ilhas Cayman, enquanto que o Certificado de Origem, no ALD 971201280-CS, de 29/12/1997,
indicava a fatura comercial de no 9712E036, de 23/12/1997, emitida pela empresa Corpovem, da
Venezuela. Ou seja, o produtor ou exportador do país de origem (e isso é incontroverso nos
autos) não indicou no Certificado, no campo observações, todas as informações relativas ao fato
de que a mercadoria seria faturada de um terceiro país, tampouco informou o nome,
denominação ou razão social e domicílio do operador que, em definitivo, faturaria a mercadoria.
E é exatamente isso que determinam as Resoluções supra.
De resto, a alusão à Nota Coana/Colad/Diteg no 60/97 também não favorece à
pretensão da empresa autuada. Como se lê na própria transcrição feita no corpo das
contrarrazões, a Nota (anterior às resoluções 232 e 252 e, por isso mesmo, delas destoante) trata
da falta da fatura emitida pela interveniente, o que não ocorreu no caso concreto. Ainda mais, ela
refere textualmente a necessidade de apresentação de declaração juramentada, documento que,
ao contrário do que afirma a contrarrazoante, por óbvio, não é suprido pela apresentação da
fatura comercial.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.718 - CSRF/3a Turma
Processo no 10209.000584/2006-34

Fl. 279
DF CARF MF
Documento nato-digital